Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1009720-59.2021.8.11.0000
Impetrante: ASSOCIACAO DE REFLORESTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo Impetrante, face a decisão id. 89725479, que indeferiu o pedido liminar.
Sustenta o Requerente que houve apresentação de emenda ao Projeto de Lei Complementar no 20/2021, todavia, até o momento, inexiste manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Reafirma o entendimento de que, sob seu ponto de vista, o prazo para apreciação do requerimento administrativo é de cinco dias.
Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão do projeto de Lei Complementar no 20/2021.
Pois bem.
Em que pesem os fundamentos expostos pelo Requerente, verifica-se que inexistem novos elementos ou alteração na situação fática, aptos à modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar.
Consoante ressaltado na decisão, o prazo máximo para decisão de requerimento de qualquer espécie apresentado à Administração Pública, nos termos da lei, será de cento e vinte dias.
De mesmo modo, determinar o sobrestamento do regular trâmite de votação de Projeto de Lei, poderia implicar, em tese, em violação ao princípio da Separação dos Poderes; sem prejuízo da existência de dúvida acerca da adequação da utilização da estreita via mandamental, para amparar suposto direito líquido e certo da Autora.
A corroborar o entendimento exarado na decisão, colaciona-se jurisprudência:
“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE.
(...) A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico.(...)” (MS 32.033/DF, Plenário STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 20/06/2013).
Feitas estas considerações, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão id. 89725479, pelos seus próprios fundamentos.
Certifique-se o decurso do prazo para a apresentação de informações pelos Impetrados.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator